Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-27.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.. Carta de citação enviada a endereço equivocado e recebido por pessoa estranha à lide. Ausência de citação válida de uma das rés. Nulidade de atos processuais, incluindo a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem, com determinação de abertura de novo prazo para a ré PAULICOOP

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.. Carta de citação enviada a endereço equivocado e recebido por pessoa estranha à lide. Ausência de citação válida de uma das rés. Nulidade de atos processuais, incluindo a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem, com determinação de abertura de novo prazo para a ré PAULICOOP oferecer contestação. Recurso da ré ECON prejudicado.